Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731753-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: VANDERLI APARECIDA POLETO BILACCHI, RODOLFO FIGUEIREDO LIRA, EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pedro Bettim Jacobi contra a decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade” proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0731136-09.2017.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da imediata “concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que os atos executivos em curso sejam imediatamente suspensos até o julgamento final do agravo”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, alegando prescrição intercorrente (ID 238208044). Os exequentes foram intimados a se manifestar, mas permaneceram inertes (ID 241413199). É o breve relatório. Decido. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento. Tem como finalidade assegurar o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal), além de estabilizar as relações jurídicas, pois uma parte não pode permanecer devedora de outra indefinidamente. Na espécie, o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil, uma vez que a demanda versa sobre cobrança de dívida oriunda de instrumento particular. A inovação trazida pela Lei n. 14.195/2021, que alterou o marco inicial da contagem da prescrição no curso do processo, não retroage para regular situações anteriores à sua vigência. Há que se considerar que a prescrição tem viés material, e não processual. Por isso, aplica-se a este caso a redação original do art. 921 do CPC, que previa que o marco inicial da prescrição intercorrente era a data de retorno dos autos da suspensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.016. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LEI 14.195/2021. CONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO. ARTIGO 921 DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero descumprimento do inciso IV do artigo 1.016 do CPC não gera a inadmissibilidade do recurso diante da ausência de prejuízo para a parte adversa, que foi devidamente intimada para apresentar resposta ao agravo de instrumento por ter sido cadastrada nos autos eletrônicos. 2. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal, impondo-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. Ademais, até a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 7005, cujo objeto é a Lei 14.195/2021, sua constitucionalidade deve ser presumida. 3. No caso dos autos, a prescrição intercorrente deve ser analisada conforme a redação original do artigo 921 do CPC pois, considerando o primado da segurança jurídica, que repugna a retroatividade da lei, a nova norma que estabelece o termo inicial da prescrição não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência, conforme prevê o artigo 14 do CPC. 4. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. 5. No caso concreto, a dívida decorre de termo de transação firmado entre as partes que prevê dívida liquida, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. 5.1. A execução foi suspensa em 22 de junho de 2016. Decorrida a suspensão, em 22 de junho de 2017, é que se inicia a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, somente em 22 de junho de 2022 seria possível proclamá-la. Entretanto, anteriormente à sua implementação, houve ato constritivo frutífero, sendo inviável seu reconhecimento. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. 07212700420228070000. 1a Turma Cível. ROMULO DE ARAUJO MENDES. Julgamento em 28/9/2022. DJE em 17/10/2022. Assim, no caso dos autos, o termo inicial da contagem da prescrição no curso do processo é a data do retorno dos autos da suspensão de um ano, que ocorreu em 19/06/2020 (ID 37531833). Em razão do disposto no artigo 3o da Lei no 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias). Dessa forma, a prescrição se consumará apenas em 07/11/2025. Ante o exposto, INDEFIRO a exceção de pré-executividade e rejeito o reconhecimento da prescrição intercorrente. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, §1o) - e, por conseguinte, a suspensão do curso do prazo prescricional – inicia-se objetivamente a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, quando este já foi devidamente intimado para pagar. Desde esse momento (critério objetivo), corre o período anual único de suspensão do processo e da prescrição, sendo irrelevante eventual decisão judicial posterior que venha a suspender o processo”; (b) “transcorrido esse período de 1 ano sem alteração no quadro (ou seja, sem localização de bens penhoráveis), retoma-se automaticamente o curso do prazo prescricional intercorrente, pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão executada, independentemente de despacho judicial ou de novo arquivamento”; (c) “o próprio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou, no julgamento do Tema 566, que o prazo para a configuração da prescrição intercorrente se inicia com a ciência do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial, e não com qualquer decisão judicial posterior ou com o reconhecimento formal de suspensão”; (d) “a jurisprudência dominante é uníssona ao afirmar que a fluência da prescrição intercorrente é objetiva, automática e prescinde de intimação específica ou nova decisão judicial”; (e) “a decisão agravada não apenas ignora os precedentes obrigatórios, como reformula indevidamente o marco inicial da prescrição com base em uma premissa inconstitucional de retroação normativa, pois utiliza o art. 3o da Lei 14.010/2020 como se fosse apto a reiniciar o prazo prescricional, quando tal dispositivo apenas suspende temporariamente os efeitos de um prazo em curso, não sendo capaz de eliminar o tempo já decorrido”; (f) “tão logo houve a notícia nos autos de que não foram encontrados bens penhoráveis (certidão de 29/08/2018 – ID 21946052), iniciou-se de forma automática a suspensão legal de 1 ano (período para o exequente diligenciar). Decorrido esse prazo em 29/08/2019, sem nenhuma ação frutífera do credor, começou a fluir o prazo prescricional quinquenal da pretensão executória, nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil”; (g) “a inércia contumaz dos exequentes, que teriam permanecido inativos por mais de cinco anos, sem promover atos efetivos de constrição ou localização de bens, caracterizaria abandono da causa, violando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da duração razoável do processo, sendo aplicável, subsidiariamente, a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC”; (h) “as diligências realizadas pelos exequentes após a tentativa frustrada de 2018 teriam sido meramente burocráticas e inócuas, não configurando causas interruptivas da prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 568, que exige efetiva constrição patrimonial ou citação válida para interromper o curso da prescrição intercorrente”; (i) “a manutenção da execução, mesmo diante da prescrição consumada, representaria afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, perpetuando uma execução sem perspectiva de êxito e transformando o processo em instrumento de constrangimento indevido”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo até o julgamento do presente recurso para obstar os atos executivos, e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, via de consequência, extinguir a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V do CPC c/c art. 206, §5o, I do CC. b) Caso assim não se entenda, que o recurso seja provido para decretar a extinção do processo executivo por abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos III e VI do CPC, diante da inércia contumaz dos exequentes e da ausência superveniente de interesse de agir, com a consequente nulidade dos atos executórios praticados após a consumação do prazo prescricional”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença em que teria sido determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, uma vez que teria sido rejeitada a decretação da prescrição intercorrente suscitada pela parte devedora, ora agravante. Pois bem. A matéria em debate comporta a análise do termo inicial do cômputo do prazo da prescrição intercorrente e as situações de sua suspensão ou interrupção (CPC, art. 921, inc. III e parágrafos). A prescrição intercorrente é instituto que visa coibir a inércia do credor na fase de execução, extinguindo o processo quando não advier impulso útil por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada. A suspensão da execução pelo prazo de um ano (CPC, art. 921 §1o), e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens após a citação do executado, em que o credor foi devidamente intimado (CPC, art. 921, § 4o, incluído pela Lei n.o 14.195/2021). No entanto, para se determinar a aplicabilidade da nova lei, é necessário avaliar se os atos processuais sujeitos à alteração (suspensão do curso do processo e contagem da prescrição intercorrente) já teriam sido consumados (TJDFT, acórdão 1958131, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 03.02.2025). A partir desse momento (critério objetivo), inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devam ir para o arquivo (“arquivamento” provisório). Inalterado o cenário processual do caso concreto (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (CC, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). A prescrição da pretensão executória lastreada em título executivo judicial constituído em decorrência de cobrança de dívida oriunda de instrumento particular é quinquenal (CC, art. 206, § 5o, inc. I). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado teria ocorrido em 07.5.2019, publicada no DJe em 09.5.2019 (id 33584850); (b) transcorrido o prazo sem manifestação do exequente, teria sido determinada a suspensão do curso do prazo prescricional por ausência de bens penhoráveis pelo período de um ano, a partir de 18.6.2019 (id 37531833); (c) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 18.6.2020, o prazo prescricional (intercorrente) automaticamente retoma o seu curso; (d) em 18.8.2021, por meio de ofício, teria sido informado pelo e. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília/DF que as penhoras pleiteadas teriam sido devidamente anotadas no rosto dos autos n.o 0007696-77.2017.8.07.0016, “porém não há quaisquer valores ou bens depositados nestes autos” (id 100696688); (e) o exequente teria solicitado sucessivas diligências, sem qualquer demonstração de efetiva constrição patrimonial. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a pretensão executória não estaria abarcada pelo prazo prescricional, tendo em vista que, de acordo com o artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de sorte que o prazo fatal sem a demonstração de qualquer causa interruptiva, aparentemente, seria em 07 de novembro de 2025. No particular, considerando que a suspensão do curso processual e o prazo prescricional se iniciaram antes da alteração dada pela Lei n.o 14.195/2021 e tendo em mente o princípio “tempus regit actum”, deve ser aplicada a redação anterior (CPC, art. 921), que dispõe que a prescrição intercorrente passa a contar a partir do término do período de um ano de suspensão do processo, conforme, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC). E, ainda que se entendesse pela aplicação da nova lei, ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 18.6.2020, a contagem do prazo prescricional (intercorrente) seria a partir da primeira tentativa infrutífera (09.5.2019 - id 33584850), de sorte que o prazo fatal, sem a demonstração de qualquer causa interruptiva, aparentemente, ocorreria em 29.9.2025 (já acrescido o período de quatro meses e vinte dias decorrente da Lei n.o 14.010/2020). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de pretensão executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em analisar se há prescrição intercorrente em caso de constrição parcial de bens do executado antes do prazo de suspensão de um (1) ano previsto no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis com base no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil quando existente bem penhorado no processo configura em error in procedendo. 5. A premissa fática que ensejou o posterior reconhecimento da prescrição intercorrente não subsiste para a suspensão da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição intercorrente com base no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil configura error in procedendo quando há bem penhorado no processo, pois a premissa fática que justificaria a suspensão da execução não subsiste. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1° e 4o. Jurisprudências relevantes citadas: ApCiv 0007654-80.2016.8.07.0010, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 26.3.2025; ApCiv 0009038-34.2009.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 7.2.2024. (Acórdão 2015453, 0705239-58.2017.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI N. 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 18, I, DA LEI N. 5.474/1968. VIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial, na qual pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. 1.1. Em sua apelação, o Banco pede que a sentença seja cassada, com a continuidade da execução. Assevera que não existiu inércia processual do apelante, pois impulsionou o feito com pedidos de pesquisas de bens dentro do prazo prescricional. Informa que a decisão a qual determinou a suspensão da demanda foi proferida em 01/08/2019, sendo suspensa igualmente o prazo prescricional até 01/08/2020, iniciando o prazo de 5 anos para o prosseguimento do feito. 2. Nos termos do art. 924, V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução e teve sua redação alterada pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2.1. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei n. 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. 3. Como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).3.1. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional (01/08/2019) a prescrição se consumou em 01/08/2023. A sentença pronunciou a prescrição em 12/02/2025, meses após o fim do prazo prescricional. 5. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5.1. Precedente: “(...) 3. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, teve início o prazo de prescrição intercorrente. Ausente providência tempestiva ou efetiva localização de bens do devedor durante o lapso prescricional, prescrição intercorrente que se consumou (...)” (0033636-60.2015.8.07.0001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 03/07/2023). 5.2. O princípio do contraditório foi devidamente observado, de modo que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória. 5.3. Restando configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito. 6. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC. 7. Apelação improvida. (Acórdão 1998739, 0049602-97.2014.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator